Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-33.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006469-33.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANTUYR WILIAN ANUNCIACAO MIRANDA - CPF: 705.959.041-22 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA - CPF: 005.427.661-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006469-33.2023.8.11.0042

APELANTE: WANTUYR WILIAN ANUNCIACAO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO COM QUANTUM INDICADO. INSTRUÇÃO INSUFICIENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), fixando a pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, custas processuais e indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta à apreciação envolve os seguintes pontos: (i) a validade da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, fundamentada em condenação definitiva por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior; (ii) a possibilidade de fixação de indenização mínima à vítima sem a devida indicação do quantum e sem instrução probatória específica; (iii) a possibilidade de afastamento da imposição ao pagamento de custas e despesas processuais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que o trânsito em julgado daquela tenha ocorrido posteriormente.

4. A ausência de instrução probatória específica e de pedido expresso com indicação de valor pretendido impede a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses de violência doméstica, o que não se verifica no caso.

5. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre do art. 804 do CPP, sendo a análise da capacidade econômica do réu matéria a ser verificada na execução penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados à vítima, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
1. É legítima a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior.

2. A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige pedido expresso com indicação do
quantum
e instrução específica, salvo nos casos de violência doméstica.

3. A aferição da capacidade econômica do apenado, com o propósito de determinar a viabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, constitui matéria afeta à execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 60, 61, I, 65, III, d, 155; CPP, arts. 387, IV, e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/09/2013; AgRg no REsp 2.132.502/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2025; AgRg no HC 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006469-33.2023.8.11.0042

APELANTE: WANTUYR WILIAN ANUNCIACAO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WANTUYR WILIAN ANUNCIAÇÃO MIRANDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cumulada com o ressarcimento à vítima de valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração, pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (cf. Id. n.o 289468442).

Em apertada síntese, a defesa postula o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, sob a alegação de que é inadmissível a utilização de processo ainda pendente de julgamento para esse fim, além de insurgir-se contra as imposições ao pagamento de indenização à vítima e das custas processuais (cf. Id. n.o 289468452).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 289468454).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 298636876).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006469-33.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já delineado, a insurgência defensiva concentra-se exclusivamente na dosimetria da pena, buscando o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, bem como das imposições relativas ao pagamento de indenização à vítima e das custas processuais.

O cálculo da pena foi estabelecido da seguinte forma:

“[...] O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

1a Fase: Circunstâncias Judiciais

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes – nota-se mediante FAC anexa ao Id. 115399345, que o réu ostenta uma condenação criminal atinente a fato anterior, com trânsito em julgado posterior (SEEU - 0015459-40.2017.8.11.0042, ação penal n. 1008522-84.2023.8.11.0042), razão pela qual utilizo-a para valorar negativamente esta circunstância
, sem prejuízo do reconhecimento das demais condenações como agravantes na segunda fase da dosimetria. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal. Consequências – A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo é inerente ao tipo penal e no caso dos autos, a res furtiva foi recuperada. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu
, tendo em mira os maus antecedentes
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), fixo a pena base do delito definido em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (um) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase de fixação da pena, considerando que o acusado possui outras 04 (quatro) condenações criminais anteriores reconhecem a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (ensejando a preponderância daquela circunstância em relação à confissão, in casu).

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunias do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJMT:

“(...) 4.1. A sanção basilar fixada pelo julgador de primeira instância deve ser redimensionada quando ficar demonstrado nos autos a presença de circunstância judicial desfavorável a sentenciada, impondo-se a reforma do decisum condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta à sua pessoa sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.4.2. No caso de multirreincidência, a compensação realizada pelo juízo de primeira instância mostra-se deveras inadequada, devendo, por conseguinte, ser reformulada a sentença condenatória para que a agravante da reincidência prepondere sobre a atenuante da confissão espontânea, em sintonia com o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 41 assim redigido: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”. 4.3. Consoante afirmado alhures, o regime de cumprimento de pena inicial fechado deve ser imposto aos sentenciados reincidentes e portadores de antecedentes criminais maculados, condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, com fundamento no art. 33, § 2o, c [contrario sensu] e § 3o do Código Penal.4.4. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, nos termos do art. 387, § 2o do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.5. Preliminar rejeitada. Apelos defensivos desprovidos. E apelo do Ministério Público parcialmente provido.” (TJMT - Ap 86183/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018). - destaquei

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, considerando que o réu é multirreincidente, utilizando-me do quantum de 1/12, majoro a pena para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (um) dias-multa. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 700192 SC 2021/0329359-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a pena restritiva de liberdade ao réu em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 11 (um) dias-multa.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar em liberdade, considerando a pena aplicada e considerando ainda o regime fixado ao cumprimento da pena, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais
, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

No mais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
CONDENO o acusado WANTUYR WILIAN ANUNCIAÇÃO MIRANDA ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima
. No entanto, deixo de fixar o valor mínimo devido nesta oportunidade, devendo a quantificação dos danos materiais ser apurada em liquidação de sentença no Juízo cível competente, vez que, diante do que consta nos autos, não verifico, neste âmbito, elementos instrutórios que permitam aferir o quantum a ser ressarcido, o que demanda procedimento competente na seara apropriada [...]”.

No que se refere à negativação dos maus antecedentes na fase inaugural da dosimetria, entendo
não carecer a sentença de qualquer reforma
.

Isso porque a existência de condenação definitiva por fato anterior ao delito imputado na denúncia, ainda que o respectivo trânsito em julgado tenha se consumado após a prática da infração ora apurada, revela-se idônea à configuração dos maus antecedentes, legitimando a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, em que pese não se preste à configuração, na etapa intermediária, da agravante da reincidência.

No caso em apreço, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes fundamentou-se em condenação definitiva decorrente de fatos praticados em
26 de dezembro de 2022
, devidamente apurados nos autos no 1008522-84.2023.8.11.0042, cujo trânsito em julgado ocorreu em
25 de setembro de 2023
.

Tendo em vista que o delito ora imputado foi cometido em
4 de abril de 2023
– data posterior à dos fatos anteriormente referidos –, mostra-se legítima a adoção da mencionada condenação como indicativa de maus antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base, tal como realizado na sentença recorrida.

Nesse sentido:

“[...] No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente.
Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal
[...]”.
(HC 210.787/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 16/09/2013).

“[...] É consabido que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes
, pois diz respeito ao histórico do acusado”.
(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

“[...] A jurisprudência desta Corte entende que condenações por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior,
podem ser consideradas como maus antecedentes
[...]”.
(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Quanto ao afastamento da condenação à reparação mínima pelos danos decorrentes da infração,
melhor sorte assiste ao recorrente
, uma vez que “
a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP,
exige a realização de instrução probatória específica sobre o dano e sua extensão, além de pedido expresso na denúncia com indicação da quantia pretendida
” (AgRg no REsp n. 2.132.502/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

Cumpre salientar que tal entendimento excepciona-se apenas nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que se dispensa a instrução probatória específica, bastando o pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima (Tema Repetitivo no 983, do Superior Tribunal de Justiça).

Embora haja, no presente caso, pedido expresso para que o acusado fosse “
condenado a ressarcir os prejuízos causados à vítima, a título de dano material e moral
”, constata-se que não foi indicado o valor pretendido, tampouco foi realizada instrução probatória voltada à aferição de um
quantum
mínimo indenizável – não à toa o Juízo determinou fosse “
apurado em liquidação de sentença no juízo cível competente
”.

À míngua desses pressupostos,
afasto tal imposição.

Por fim, no que toca ao pagamento de custas e despesas processuais, a condenação encontra amparo no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2o, no entanto, que “
a
concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
[...]”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, exclusivamente para eximir WANTUYR WILIAN ANUNCIAÇÃO MIRANDA do pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, permanecendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025